Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0707901-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por B2M Atacarejos do Brasil Ltda. em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado n. 0700372-51.2019.8.07.0007, pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 24122992 - pp. 226/229), integrado pelo julgado dos embargos de declaração (ID 24122992 - pp. 258/267), que, segundo alega a empresa reclamante, teria deixado de aplicar jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme informativo 648, segundo a qual inexiste responsabilidade do estabelecimento comercial por roubo localizado em estacionamento externo, localizado em área pública. Defende a reclamante o cabimento da reclamação, com fundamento na Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, a qual “dispôs que a Reclamação só é admissível quando a decisão reclamada divergir da jurisprudência pacífica da Corte ou tratar-se de decisão teratológica, sendo inadmissível quando divergir de simples decisão isolada.” Salienta que, a despeito do reconhecimento, pelo reclamado, de que o estacionamento onde ocorreu o roubo do veículo da parte interessada ser público (de propriedade do Distrito Federal), não sendo segurado, controlado ou cobrado pela reclamante, esta foi condenada ao pagamento de indenização por dano material, em total desrespeito à jurisprudência sedimentada pela Corte Superior. Defende inexistir defeito na prestação do serviço, bem como a existência de fato de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade, nos moldes do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afirma que o roubo foi cometido por terceira pessoa, a qual não possui qualquer vínculo com a reclamante, conforme imagens de vídeo apresentadas pelo interessado, inexistindo, assim, o nexo de causalidade entre a conduta da reclamante e o evento danoso. Ressalta que referidas imagens demonstram, ainda, que o veículo do interessado estava estacionado na parte lateral da loja, loca público e aberto, sem qualquer tipo de monitoramento. Esclarece que a câmera ali instalada se presta ao controle de pessoas que adentram a entrada dos funcionários, e não para monitorar o estacionamento. Aduz, caso afastada a tese de responsabilidade de terceiro, que esta deve ser imputada ao ente distrital. Assevera que, por se tratar de área pública, descabida a aplicação do enunciado n. 130 da Súmula do STJ. Acrescenta que seu objeto social é a venda de mercadorias, e não a prestação de serviço de guarda e vigilância de veículos em área pública. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça em prol das teses expendidas. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão objeto da presente reclamação. Despacho ao ID 24274091, determinando o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Em atendimento, a reclamante apresentou as guias e comprovantes de pagamento de ID’s 25008858, 25010209 e 25010210. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a Resolução STJ n. 12/2009, que dispunha “sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência” daquela Corte Superior foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, senão, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA. CORTE LOCAL. RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. 1. A Resolução STJ n. 12/2009, que regulava o cabimento de reclamação ao STJ em relação a processos em tramitação no âmbito dos Juizados Especiais, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016. 2. Conforme prevê a Resolução STJ n. 3/2016, a partir de 7 de abril de 2016, é da competência das Câmaras Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a apreciação de reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 40.605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020, grifo nosso) Fixada tal premissa, impõe observar que o manejo da reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No entanto, a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente, o que enseja o indeferimento de plano da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. No caso, a reclamante relaciona diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive constante do informativo 648, quanto ao afastamento da responsabilidade do estabelecimento comercial em casos de roubo em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso. Ocorre que não se trata de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, pelo que se mostra incabível o manejo da reclamação. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, cabível o indeferimento de plano da Reclamação. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO a presente Reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora